Tribunal: TCU
Processo: 010.638/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2859/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 17, §3o, da Resolução-TCU no 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em dispensar a necessidade do monitoramento das deliberações contidas no Acórdão do Plenário 1.469/2017, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.638/2016-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 018.146/2017-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Blal Yassine Dalloul (XXX.925.121-XX); Eduardo Monteiro de Rezende (XXX.796.811-XX); Fabricio Bittencourt da Cruz (XXX.749.439-XX); Marcelo Daniel Pagotti (XXX.195.638-XX); Romulo de Sousa Mesquita (XXX.493.351-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados; Casa Civil da Presidência da República; Conselho Nacional de Justiça; Conselho Nacional do Ministério Público (excluído); Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta); Senado Federal; Tribunal de Contas da União 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 1.7. Representação legal: Adriano Augusto de Souza, representando Casa Civil da Presidência da República; Rodrigo Fontenelle de Araujo Miranda, representando Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.